Tribunal: TJMT
Processo: 1004901-15.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004901-15.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), A.C.C LOPES - ME - CNPJ: 22.332.679/0001-59 (APELADO), ANA CAROLINE CARMO LOPES - CPF: 922.168.202-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É legítima a extinção do processo, por abandono, quando a empresa, embora intimada pessoalmente, deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar sentença proferida pela Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação Monitória, ajuizada em face de
A.C.C Lopes

– ME
e de
Ana Caroline Carmo Lopes
, por abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta, em breve resumo, que não restou configurado o abandono da causa, porque não houve a intenção de abandonar o feito, argumentando que, por equívoco, o atendimento ao comando judicial ocorreu em autos diversos.

Ao final, pugna pelo retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

Sem contrarrazões, por falta de triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, não assiste razão ao apelante.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, tal providência, obviamente, prescinde de requerimento da parte contrária, quando esta não houver sido citada na ação, como ocorre na hipótese.

É cediço que, para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário na sede da empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual.

Nesse sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS NoS 282 E 356/STF. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO FORMADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 2.
Bastante e válida a intimação via postal da pessoa jurídica, recebida por funcionário, ainda que sem poderes para representá-la
. 3. O prequestionamento constitui requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial, que exige o pronunciamento judicial específico; é preciso que o Tribunal a quo tenha decidido a respeito do tema suscitado. 4. Não se aplica o teor da Súmula no 240/STJ às hipóteses em que a relação processual não se formou. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no Ag 1056801/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 29/06/2010)
(sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1o, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas,
sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ

quando não tenha sido promovida a citação do réu
. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 356.270/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 15/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (CPC, ART. 267, III) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADO – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48 HORAS, PROMOVER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INTIMAÇÃO PELA VIA POSTAL – POSSIBILIDADE – PESSOA JURÍDICA – RECEBIMENTO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO SOCIAL E DA PETIÇÃO INICIAL – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Partindo-se do pressuposto de que é válida a intimação pela via postal a fim de cientificar o autor acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que atinja tal desiderato, e considerando não se mostrar crível que a carta devidamente encaminhada ao endereço da empresa-autora constante de seu estatuto social e da petição inicial, ainda que não recebida por seus representantes legais, não tenha chegado ao conhecimento destes, tem-se por atendida a exigência prevista no artigo 267, § 1o, do CPC; (...) Reputando-se válida a intimação e remanescendo a autora da ação inerte, a extinção do feito, em que não restou conformada a relação processual com o ora recorrido, era mesmo a medida de rigor. Ressalte-se, assim, que, em se tratando de ação de busca e apreensão em que o réu não foi citado, a extinção do feito, de ofício pelo magistrado, prescinde da manifestação do réu. Afasta-se, por isso, a incidência, na espécie, do enunciado n. 240/STJ” (STJ – 3a Turma – REsp 1094308/RJ – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – j. 19/03/2009, DJe 30/03/2009).

(TJ/MT - Ap, 142558/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/05/2014, Data da publicação no DJE 26/05/2014)

No caso em apreço, verifica-se que a apelante foi devidamente intimada, conforme se vê do aviso de recebimento colacionado ao id. 95408980, cuja correspondência respectiva foi entregue no seu endereço e recebida pelo preposto da instituição financeira.

Não obstante, a parte autora se manteve inerte, deixando de promover os atos indispensáveis ao andamento do processo, conforme certificado ao id. 95408981; circunstância que autoriza a extinção do feito, por abandono, conforme procedido na sentença combatida.

Como se não bastasse, a alegação de ocorrência de equívoco na materialização da peça processual, ante a falta de recolhimento da respectiva taxa, não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, uma vez que tal fato apenas reforça a constatação acerca da desídia do autor na condução do processo.

Impende ressaltar que o fato de a parte autora ter se manifestado, equivocadamente, em autos diversos, não tem o condão de descaracterizar o abandono do feito, porquanto a inércia, configuradora do instituto, permaneceu operando em relação a este processo.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021